Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 141, INCISO III, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua cor de pele.
3. Comprovada a ocorrência do delito na presença de várias pessoas, tendo uma delas confirmado em juízo, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 141, inciso III, do CP.
4. Apelação conhecida e não provida.